Tribunal: CARF
Processo: 12326.004291/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004291/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias, por documentação hábil e idônea.
IRRF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA
FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004291/2010-00
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004291/2010-00

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 85/89):
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento (fls. 17
a 22), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 17.825,06, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, bem como exigência de saldo de imposto a pagar no valor de R$
2.961,34, acrescido de multa e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução indevida de contribuição à previdência
oficial no valor de R$ 64.818,41, bem como glosa de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) indevidamente compensado no valor de R$ 2.961,34.
Cientificada do lançamento em 30/5/2010 (fl. 55), a contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração à fl. 52), apresentou impugnação (fls. 3 a 16), em 23/6/2010,
instruída com os documentos de fls. 17 a 53.
Argumenta, em síntese, que o lançamento deve ser declarado nulo, pois os rendimentos
tributáveis percebidos não justificam a imposição de imposto de renda suplementar no
montante de R$ 20.786,40.
Afirma que preencheu sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) de forma
equivocada, tendo informado a totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos
do Instituto de Previdência de Duque de Caxias (IPMDC), R$ 268.376,00, sem
deduzir o desconto obrigatório imposto pelo art. 40, § 7o, inc. I, da Constituição
Federal (teto constitucional), R$ 68.790,90. Por não saber onde informar tal desconto,
declarou-o como desconto de contribuição à previdência oficial.
Entende que foi induzida a erro pela fonte pagadora, não podendo sofrer qualquer tipo
de penalidade. Ademais, declarou rendimentos a maior, pois o valor correto seria R$
199.585,10 (fl. 4).
Assim, observados os princípios da verdade material, da razoabilidade, da legalidade e
da proporcionalidade, conforme posições jurisprudenciais e doutrinárias que invoca, se
o erro cometido no preenchimento da declaração não implicou em nenhum
prejuízo para o Fisco, não cabe nenhuma autuação administrativa.
A autoridade lançadora efetuou a revisão do lançamento (Termo Circunstanciado de fls.
66 a 68 e Despacho Decisório de fl. 69), tendo refeito os cálculos em virtude de ter
acatado o argumento da contribuinte de que parcelas referentes às deduções
impostas pela Constituição Federal incidentes sobre os rendimentos recebidos do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias
deveriam ser excluídos da tributação no ajuste anual. Destacou, contudo, que tais
parcelas, para fins de ajuste anual, totalizam R$ 63.446,74, pois o desconto referente ao
décimo terceiro salário (sujeito à tributação exclusivamente na fonte) não pode ser
computado. Em decorrência, os rendimentos tributáveis totalizaram R$ 204.929,26, o
imposto suplementar exigido foi reduzido para R$ 377,21 e foi mantida a exigência de
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.961,34 (fl. 77).
Cientificada em 30/7/2012 (fl. 71), a interessada não voltou a se manifestar.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004291/2010-00

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Confirmado o efetivo rendimento tributável auferido pelo contribuinte, retifica-se o
lançamento com base na documentação constante dos autos.
Cientificada da decisão, em 15/09/2015 (fls. 95), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 07/10/2015, recurso voluntário (fls. 102/113), repisa as razões da peça
impugnatória, alegando, em apertada síntese, que não recebeu o valor de R$ 268.376,00, diante
do desconto legal previsto no art. 40, § 7o, I da CF/88, sendo, pois, descabido o imposto
suplementar apurado. Alega ainda que sentença revisora alterou a fundamentação do lançamento
suplementar, calhando a nulidade do lançamento suplementar realizado, porquanto decadente o
direito do Fisco de proceder novo lançamento, já que se passaram cinco anos da hipótese de
incidência tributária, ao teor do art. 150, § 4o do CTN. Alega também acerca da impossibilidade
da aplicação da multa de ofício, uma vez que não deixou de cumprir as suas obrigações
tributárias, tendo sido levada a erro pela fonte pagadora, que lhe forneceu informe de
rendimentos com valores incorretos e a maior que os percebidos. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 114/118.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da contribuição para a previdência oficial – do ajustamento dos rendimentos
tributáveis declarados:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004291/2010-00

O litígio recai sobre as deduções indevidas de contribuição para a previdência
oficial referente a rendimento recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 64.818,41, e de IRRF,
no valor de R$ 2.961,34, em face da revisão da DAA/2009, com especial destaque para o pedido
de readequação dos valores declarados, com a exclusão da dedução prevista no art. 40, § 7o, I da
CF/88 (teto constitucional), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido do afastamento das glosas operadas e do ajustamento dos
rendimentos tributáveis recebidos.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 85/89) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 17/22) e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 66/69),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que não houve insurgência contra a glosa da
dedução da previdência oficial, tendo inclusive reconhecido o erro cometido, e que em sede
revisão do lançamento restou ajustado os rendimentos tributáveis declarados recebidos do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias – IPMDC
(fls. 23, em sintonia com teto previsto no art. 40, § 7o, I da CF/88 (limite da pensão por morte de
servidor público aposentado), aliado ao fato de que a decisão recorrida ajustou o IRRF em
relação aos aludidos rendimentos (R$ 35.026,53) ao teor da DIRF apresentada (fls. 65), tendo em
vista que o valor glosado (R$ 2.961,34) se refere a parcela do IR retido sobre o 13o salário,
portanto sujeito a tributação exclusiva na fonte, não importando o ajustamento realizado em
reformatio in pejus – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 87/89), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do lançamento, essa não pode ser
acatada, eis que a autoridade lançadora se pautou pelos princípios que regem a
Administração Pública, tendo agido dentro dos estritos limites legais atinentes à
atividade do lançamento. Ao mesmo tempo, foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se vislumbram, nos autos, nenhuma
hipótese que propiciaria a nulidade do lançamento (Decreto 7.574/2011, art. 12).
Quanto ao mérito, em apertada síntese, o argumento da contribuinte é que declarou
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual em montante superior ao efetivamente
recebido, induzida por erro da fonte pagadora no preenchimento do Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2008 (fl.
23). Calcula que o valor correto a ser considerado é de R$ 199.585,10 (fl. 4).
De fato, a autoridade revisora constatou que a contribuinte havia deixado de
considerar os descontos que sofreu sob a rubrica "C.F. Art. 40, §7, I" (limite da
pensão por morte de servidor público aposentado) tendo superestimado os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Assim, refez os cálculos com base no comprovante de rendimentos (fl. 23) e nos
"Demonstrativos de Pagamento de Salário" (fls. 25 a 36), apurando rendimentos
tributáveis no montante de R$ 204.929,26 (= R$ 268.376,00 - R$ 63.446,74).
Examinando os demonstrativos de pagamentos de salário de fls. 24 a 36, bem como os
comprovantes de rendimentos percebidos pela contribuinte no ano-calendário 2008 (fls.
23, 83 e 84), inclusive aqueles pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a
título de aposentadoria e de pensão por morte previdenciária (fls. 81 a 84), verifica-se
que os rendimentos sujeitos ao ajuste anual perfazem o total de R$ 199.649,02,
conforme demonstrado na Tabela 1.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004291/2010-00

(...)
Esclareça-se que a interessada, nascida em 15/12/1932 (fl. 24), tinha direito à “parcela
isenta dos proventos de aposentadoria, reforma e pensão (65 anos ou mais)”, em todos
os meses do ano-calendário. A parcela mensal, no ano-calendário 2008, é de
R$ 1.372,81 (Lei 9.250/1995, art. 4o, inc. VI e art. 8o, § 1o, com redação dada pela Lei
11.482/2007, art. 3o). Como a contribuinte se beneficiou do desconto da referida
parcela no cálculo do IRRF em relação aos rendimentos indicados nos itens 1, 2 e
3, da Tabela 1, deveria levar à tributação, no ajuste anual, os descontos efetuados à
maior. Por oportuno, confira-se a orientação constante da publicação Receita
Federal/Ministério da Fazenda intitulada "Imposto de Renda Pessoa Física Perguntas e
Respostas IRPF Ano-calendário 2008":
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE
256 — Como deve proceder a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe
proventos de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão público ou
previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.372,81, por mês, para o ano-calendário de 2008;
2 - na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Dessa forma, refaz-se o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
conforme Tabela 2.
Tabela 2: Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido Exercício 2009

Exercício 2009
Valores em
Reais
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
199.649,02
Contribuição Previdenciária Oficial
16.284,66
Despesas Médicas
5.006,99
Total das Deduções
21.291,65
Base de Cálculo
178.357,37
Imposto Calculado
42.462,34
IRRF
35.026,53
Imposto a Pagar
7.435,81
Imposto a Pagar Declarado
5.549,33
Saldo de Imposto a Pagar Mantido
1.886,48
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar
parcialmente procedente a impugnação, mantendo a exigência de saldo de imposto a
pagar no valor de R$ 1.886,48, acrescido de multa e juros de mora.
Portanto, correta decisão recorrida tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário ajustado.
Quanto a suposta decadência alegada, nada a prover, uma vez que o lançamento
lavrado – que, em sede de revisão de ofício e na decisão recorrida, restou tanto reduzido o
imposto a pagar originalmente lançado, quanto ajustado do IRRF sobre os rendimentos recebidos
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias - IPMDC
(fls. 23), respectivamente, sendo certo que as alterações realizadas não importaram no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004291/2010-00

agravamento da autuação – foi efetivamente constituído em 17/05/2010, tendo a Recorrente sido
intimada em 30/05/2010.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Com efeito, constatado na DAA/2009 a retenção IR Fonte (fls. 56/61), o termo
inicial da contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2008, escoando-se impreterivelmente
em 31/12/2013. E, certificando que o lançamento foi lavrado em 17/05/2010 (fls. 17), tendo sido
sendo a Recorrente regularmente notificada em 30/05/2010 (fls. 55), inclusive apresentando
impugnação regular em 23/06/2010 (fls. 3/16), não se operou a decadência, porquanto ainda
em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário, ainda pendente de
constituição definitiva, encontrando-se com sua exigibilidade suspensa, ao teor do art. 151, III
do CTN.
No que tange à aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar revisado
e ajustado, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Vale relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e ajustado pela decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Original